Tribunal: CARF
Processo: 11080.916482/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.916482/2012-37
ACÓRDÃO
3001-004.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
DCOMP. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Retorno de diligência que atesta a certeza e liquidez do crédito requerido
pelo contribuinte implica na reversão da glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Fabiana
Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda,
Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916482/2012-37
2
Trata-se de análise do direito creditório transmitido via DCOMP da recorrente, com
utilização de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior. O pedido se refere a créditos de
PIS/COFINS apuradas sobre o faturamento (2172), no período de apuração de 30/11/2010. O valor
é de R$ 40.048,09, sendo a data de vencimento datada de 24/12/2010, pagamento em
23/03/2011, somando com juros e multa no valor total de R$ 49.138,99.
O valor acima discriminado foi utilizado para a compensação de débito tributário de
COFINS, código de receita 2172, no valor original utilizado de R$ 29.473,43, do período de
apuração de novembro/2010.
O Despacho Decisório Eletrônico (e-fl. 65) não homologou a compensação
declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Os autos chegaram ao CARF em sede de recurso voluntário e forma convertidos em
diligência para a constatação dos seguintes quesitos:
a) Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os de e-
fls. 88/154, para que sejam tomadas as seguintes providências, sem embargo de
outras não listadas que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b) Cálculo do valor devido de Cofins não cumulativa no PA novembro/2010;
c) Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d) Apurar se há direito creditório no PA novembro/2010 por recolhimento a maior
e sua suficiência para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e) Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em Recurso
Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA novembro/2010;
f) Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o resultado
da diligência;
g) O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso Voluntário.
Os autos retornam ao CARF após cumprimento exitoso da diligência, nesse
momento, para análise do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.010 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.916482/2012-37
3
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa C. Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
O mérito da questão se resolveu com a realização da diligência, uma vez que é na
mesma que a verificação da verdade material do caso concreto de fato ocorreu. O Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 160 e seguintes) é claro ao expressar que, após a verificação detida do caso
em análise, o contribuinte tem o direito creditório que busca através da presente DCOMP.
Vejamos o trecho da conclusão, bastante elucidativo do relatório, após ampla
fundamentação:
41. Diante do exposto, concluímos pela liquidez e certeza do crédito do
contribuinte, conforme demonstrado em documentação comprobatória do
crédito peticionado. Desta forma, restam atendidos dos itens “a” a “e” da
Resolução CARF no 3003-000.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária. (destacamos – e-fl. 170)
Diante da certeza e liquidez do crédito perseguido pelo contribuinte atestada pela
diligência realizada pela Receita Federal do Brasil, adoto a sua conclusão e dou provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 178
DF CARF MF
Original